Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-16.2024.8.11.0024
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000742-16.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JACIELE NUNES DA SILVA - CPF: 061.413.541-90 (RECORRIDO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir em parte do relator. Voto pela aplicação de ofício do artigo 406 do CC no tocante aos consectuários legais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUTO NÃO ENTREGUE - INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMICOR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada uma vez que a parte recorrente atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). O intermediário de compras e vendas de produtos, bem como o prestador de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024).

3. O dano moral é
in re ipsa
, proveniente da frustração e dos transtornos suportados pela parte reclamante diante da ausência de solução administrativa por parte da reclamada.

4. O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 20 da Lei no. 9.099/95
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

CONDENAR,
solidariamente, os Reclamados em indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.558,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do desembolso; e

CONDENAR
as empresas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação do magistrado, para que surta seus efeitos legais.
”

PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Verifica-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

Portanto, detém a intermediadora legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROBLEMAS NA TROCA DO PRODUTO. INTERMEDIAÇÃO REALIZADA POR PLATAFORMA DE MARKETPLACE. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA TROCA DO PRODUTO. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A intermediadora por marketplace é corresponsável pelos problemas decorrentes da venda realizada, mesmo que o produto tenha sido entregue por um vendedor parceiro, uma vez que a operação foi realizada sob sua estrutura e credibilidade.

2.

Restou demonstrado que, após a aquisição do produto (tênis), a consumidora identificou a necessidade de troca e tentou resolver administrativamente, recebendo orientações para aguardar prazos sucessivamente descumpridos pela ré, o que caracteriza falha na prestação de serviço, frustrando a legítima expectativa do consumidor de ter seu problema resolvido de maneira célere e adequada.

3.

Caracterizado o dever de reparar pelos danos materiais (estorno) e morais.

4.

Redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000750-50.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto

MÉRITO

Colendos Pares;

A parte autora, em 11 de abril de 2024, realizou uma compra por meio do aplicativo do Mercado Livre, adquirindo uma antena Starlink. A entrega do produto estava prevista para ocorrer entre os dias 18 e 23 de abril de 2024. No entanto, o produto não foi entregue, nem houve reembolso, apesar das reclamações feitas pelas vias administrativas.

Com efeito, pela teoria do risco da atividade ou do empreendimento, todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores e, concretizado este, surge o dever de repará-lo independentemente da comprovação de dolo ou de culpa.

No caso dos autos, é flagrante a falha na prestação do serviço, com patente desrespeito a princípios norteadores das relações contratuais de consumo, tais como da boa-fé objetiva e da segurança.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, abrangendo também o prestador de serviços. Esse sistema baseia-se na teoria do risco da atividade, de forma que não é necessário comprovar dolo ou culpa para que o dever de indenizar seja configurado.

A parte recorrente alega que não há de se falar em indenização por danos materiais, uma vez que a obrigação pela entrega do produto é do vendedor e, no caso, a parte recorrida contribuiu para que a entrega não fosse concretizada, pois cancelou a reclamação na plataforma.

Com efeito, o intermediário de compras e vendas de produtos, bem como o prestador de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor. No caso concreto, ficou incontroverso que a parte reclamante realizou a compra de uma antena Starlink, pelo valor de R$ 1.558,00, (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), dentro da plataforma da parte recorrente, contudo, o referido produto não foi entregue à consumidora.

Destaca-se que a recorrida por diversas vezes entrou em contato com o suporte da parte reclamada e com o vendedor do referido produto informando o não recebimento dele, contudo, nenhuma providência foi tomada. Dessa forma, considerando o prejuízo material suportado pela consumidora, deve a empresa de intermediação ser responsabilizada a repará-lo, mormente porque aufere lucro decorrente das atividades realizadas em sua plataforma, além do que, não é justo transferir para o consumidor a total responsabilidade por eventuais condutas maliciosas cometidas pelos vendedores nela cadastrados.

Assim, a recorrente, ao permitir as transações dentro de sua plataforma sob a política de compra garantida, assume o risco do negócio, atraindo para si a responsabilidade por eventual dano causado ao consumidor.

Portanto, considerando que o produto não foi entregue e que a parte autora realizou o pagamento da mercadoria, a restituição do valor é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, este se configura pelo fato da empresa não ter solucionado administrativamente a questão da entrega do produto, tampouco reembolsado o valor pago pela consumidora. Tais circunstâncias são suficientes para justificar o direito à indenização dessa natureza, devido aos transtornos, à sensação de impotência e aos aborrecimentos experimentados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1000355-44.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11.09.2023, Publicado no DJE 15.09.2023, grifos nossos)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1014644-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03.10.2023, Publicado no DJE 04.10.2023, grifos nossos).

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO VALORES - PRELIMINAR - EMPRESA ADMINISTRADORA DE SITE DE COMPRA - LEGITIMIDADEPASSIVA DEMONSTRADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO ENTREGA DE PRODUTO - DEVOLUÇÃODO VALORPAGO - DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação a empresa que participa da cadeia de consumo como intermediadora da venda, conforme disposto no art. 25, § 1o, do CDC.
A não entrega de produto comprado regularmente, a dificuldade em resolver o problema e a resistência à devolução do valor pago, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral ao consumidor.
Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 10000204538383001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025